Tribunal: TJBA
Processo: 0198686-76.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0198686-76.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FAC PATRIMONIAL LTDA - ME Advogado(s): Direito Tributário. Agravo Interno. Execução Fiscal. Crédito de baixo valor. Extinção do feito por ausência de interesse de agir. Tema 1.184 do STF. Resolução CNJ nº 547/2024. Ausência de comprovação das providências prévias. Valor inferior ao limite municipal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal em razão da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se o Município comprovou a adoção prévia das medidas administrativas exigidas e se o valor do débito afasta a caracterização de pequeno valor. III. Razões de decidir 3. O STF fixa, no Tema 1.184, que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência dos entes federados. 4. O precedente vinculante exige, para o ajuizamento da execução fiscal, a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo justificativa de ineficiência da medida. 5. O juízo de origem oportuniza ao exequente a demonstração do interesse no prosseguimento do feito, com indicação das providências adotadas, não sendo atendida a exigência no prazo e modo oportunos. 6. O Município não comprova a realização das medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. 7. O valor consolidado das CDA’s perfaz R$ 1.750,13, quantia inferior ao limite de R$ 2.300,00 fixado pela legislação municipal, caracterizando crédito de pequeno valor. 8. A ausência de comprovação dos requisitos e o reduzido valor do crédito evidenciam a falta de interesse de agir e justificam a extinção da execução fiscal. 9. Os argumentos recursais não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir quando não comprovadas as medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF. 2. A não demonstração de tentativa de conciliação ou solução administrativa e de protesto do título impede o prosseguimento da execução fiscal. 3. O crédito inferior ao limite fixado pela legislação municipal caracteriza execução de pequeno valor e autoriza sua extinção. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.184. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelos motivos expostos no voto do Relator.